Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-90.2024.6.16.0028
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600044-90.2024.6.16.0028

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 26/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Imprensa Escrita - Jornal/Revista/Tabloide
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600044-90.2024.6.16.0028
que extinguiu o processo com a resolução do mérito (art. 487, I, CPC), e julgou improcedentes os
pedidos aviados na inicial. (Representação Eleitoral Com Pedido Liminar, ajuizada pela Comissão
Provisória Municipal de Apucarana do Partido Renovação Democrática - PRD, com fulcro no art. 36
da Lei n. 9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 10 e seguintes da Resolução-TSE n.
23.608/2019, em face de Portal do Parana Publicidades Ltda, alegando que no dia 24.06.2024, após
o recebimento de informações/reclamações de filiados, a Representante constatou a existência de
propaganda eleitoral extemporânea negativa em desfavor de Beto Preto, veiculada pelo Jornal
representado consistente em sua maciça distribuição gratuita na cidade de Apucarana e região. Eis
o que fora publicado: "Deputado Federal Beto Preto é sondado para assumir liderança do Governo
Lula na Câmara dos Deputados." "No ano de 2016, Beto Preto migrou para o PSD, legenda pela
qual foi eleito deputado federal em 2022." "Desgastado e com popularidade em baixa Beto Preto
deixou Secretaria de Estado de saúde." "Beto Preto deixou Secretaria de Estado da Saúde em meio
a cenário caótico da Sengue, já foram registradas 379 mortes pelas doença no Estado." "Recife é o
pré-candidato a prefeito do grupo liderado por Junior da Femac.") RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA -
PR - MUNICIPAL (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PORTAL DO PARANA PUBLICIDADES LTDA
(EMBARGADO)
NATHAN FERNANDES LUVISETI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43971053
05/09/2024
15:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.912

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO 0600044-90.2024.6.16.0028 –
Apucarana – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
EMBARGADO: PORTAL DO PARANA PUBLICIDADES LTDA
ADVOGADO: NATHAN FERNANDES LUVISETI - OAB/PR85501
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ELEITORAL. ALEGADA
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto pela Comissão
Provisória Municipal do Partido Renovação Democrática de Apucarana contra
o Acórdão nº 63.731, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso
eleitoral dos embargantes.
1.2 A embargante alega, em síntese, omissão e contradição no acórdão,
afirmando que não houve enfrentamento da inveracidade do conteúdo
impugnado e da impossibilidade do pré-candidato Beto Preto ser indicado
como liderança no Governo Lula. Ademais, mencionaram a omissão de
enfrentamento do precedente nos autos nº 0601363-51.2022.6.16.0000.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pela
rejeição dos embargos de declaração.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Se o acórdão embargado foi omisso quanto à análise da alegada
inveracidade do conteúdo impugnado.
2.2 Se houve omissão ao não abordar a alegada impossibilidade do pré-
candidato Beto Preto ser indicado como liderança do Governo Lula.
2.3 Se houve omissão no enfrentamento de precedente mencionado pela
embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 43971053 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515540934100000042924354
Número do documento: 24090515540934100000042924354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:33:13

3.1 Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código
de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
3.2 Quanto à alegada omissão sobre a inveracidade do conteúdo impugnado
e a indicação de Beto Preto como liderança do Governo Lula, o acórdão foi
claro ao afirmar que não há elementos suficientes para comprovar a falsidade
da notícia, tampouco há propaganda negativa configurada. A análise indicou
a ausência de pedido explícito de voto ou violação à igualdade de
oportunidades entre candidatos, sendo legítimo o exercício da liberdade de
expressão e de imprensa.
3.3 Sobre o alegado precedente, o acórdão embargado fundamentou
suficientemente a decisão, não sendo o julgador obrigado a abordar todos os
pontos trazidos pelas partes, desde que as razões da decisão sejam claras e
completas, conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral.
3.4 A tentativa de rediscussão do mérito pela via dos embargos de
declaração é indevida, visto que estes não se destinam à revisão do conteúdo
da decisão já proferida, mas apenas à correção de eventuais vícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
4.2 Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à
rediscussão do mérito do acórdão recorrido, devendo ser utilizados apenas
para sanar omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, que não
se verificam no caso.

Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de
Processo Civil, art. 1.022, I a III; Código de Processo Civil, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: TSE. RESPe nº 14770, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, DJE, 01/09/2022; TRE-PR. REl
nº 060010770, Acórdão, Rel. Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE,
10/03/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Comissão
Provisória Municipal do Partido Renovação Democrática de Apucarana em face do
Acórdão nº 63.731 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso eleitoral
Num. 43971053 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515540934100000042924354
Número do documento: 24090515540934100000042924354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:33:13

interposto pela ora embargantes.

Em suas razões recursais (ID 43947630), a embargante aduziu, em síntese,
que: a) o acórdão embargado seria omisso porque não enfrentou a inveracidade do
conteúdo impugnado no recurso, somente havendo disposição quanto à ausência de
configuração da propaganda negativa; b) haveria contradição e omissão no acórdão, pois
“restou evidente e devidamente delineado pelo Embargante que este não poderia ser
indicado como liderança do Governo Lula, justamente por estar na base política de direita
”; c) não houve enfrentamento de precedente (autos n. 0601363-51.2022.6.16.0000).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pela rejeição
dos embargos de declaração, eis que ausentes os vícios que justificam o seu acolhimento
(ID 43957832).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

b.1) Das Omissões Suscitadas pelo Embargante

Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo
Gomes[1] ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar fato,
Num. 43971053 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515540934100000042924354
Número do documento: 24090515540934100000042924354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:33:13

alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão judicial.

Passo, então, à análise das omissões suscitadas, para verificar se o acórdão
recorrido deixou de considerar fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual deveria ter
se pronunciado.

b.1.1) Das omissões quanto à inveracidade do conteúdo impugnado e
quanto à impossibilidade de o pré-candidato Beto Preto ser indicado como
liderança do Governo Lula

Em suas razões recursais, a embargante explanou que o acórdão embargado
seria omisso porque não enfrentou a inveracidade do conteúdo impugnado no recurso,
somente havendo disposição quanto à ausência de configuração da propaganda
negativa; além disso, sustentou haver contradição e omissão no acórdão, pois “restou
evidente e devidamente delineado pelo Embargante que este não poderia ser indicado
como liderança do Governo Lula, justamente por estar na base política de direita”.

Pois bem.

A despeito das explanações apresentadas pela embargante, observa-se que
o acórdão recorrido não apresenta as omissões suscitadas, em vista da impossibilidade
de se afirmar que a notícia seria comprovadamente falsa. Veja-se:

Do exame do material contestado, verifica-se que não há pedido explícito de voto ou
de não votar em determinada pessoa, nem mesmo apresenta qualquer abuso ou
excesso que enseje a limitação do exercício de liberdade de expressão pela Justiça
Eleitoral. (...)

Trata-se, em verdade, de veiculação de conteúdo sobre política, sem qualquer
direcionamento ou ataque pessoal a eventuais adversários políticos que possa, por
ventura, macular a honra ou imagem de outros candidatos ou pré-candidatos. Não é
possível afirmar que a notícia seria comprovadamente falsa e, mesmo que
eventualmente possa ter caráter especulativo ao sugerir que o recorrente
poderia ser indicado como liderança do Governo Lula, não se depreende a
natureza difamatória necessária para se caracterizar a publicação como
propaganda negativa antecipada. Demais disso, o conteúdo jornalístico e
informativo, que expressa a opinião do colunista, caracteriza o mero exercício do
direito fundamental da liberdade de expressão, garantido a todos constitucionalmente,
bem como a liberdade de imprensa e o direito à informação. (...)

Pode-se concluir, portanto, pela inexistência de pedido explicito de não voto e pela
ausência de violação ao princípio da igualdade de oportunidades entre os futuros
candidatos, de sorte que não configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa.
Por fim, observa-se que o jornal e as redes sociais não são meios proscritos para a
divulgação de propaganda eleitoral durante o período oficial de campanha. Assim, não
há se falar em propaganda eleitoral negativa antecipada, eis que, conforme
demonstrado, encontram-se ausentes os requisitos para a sua caracterização, razão
pela qual deve ser mantida a respeitável sentença que julgou improcedente a
presente representação.

Vale ressaltar que é da natureza da atividade política a realização de alianças
entre partidos políticos. Assim, a mera afirmação de que um mandatário, pertencente a
um partido, não poderia ser indicado como liderança de Governo porque este pertenceria
a outro espectro político, não pode ser considerada como prova cabal e irrefutável de que
Num. 43971053 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515540934100000042924354
Número do documento: 24090515540934100000042924354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:33:13

uma eventual indicação jamais aconteceria, conforme alegado pela embargante.

A insurgência da embargante, portanto, não diz respeito a quaisquer vícios
passíveis de oposição de embargos de declaração, mas ao descontentamento com a
solução dada ao caso, pretendendo, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu
inconformismo com o resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos
embargos de declaração.

b.1.2) Da omissão de enfrentamento do precedente nos autos n.
0601363-51.2022.6.16.0000

Em suas razões recursais, a embargante aduziu que a decisão embargada
seria omissa no enfrentamento do precedente dos autos nº 0601363-51.2022.6.16.0000,
que seria similar à situação em análise.

O acórdão embargado, contudo, foi claro ao externar o entendimento e
fundamentação jurídica aplicável ao caso, não sendo o julgador obrigado a se manifestar
sobre todos os argumentos trazidos pelas partes. Nesse sentido:

"EMENTA. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALECIMENTO DO ADVOGADO DO
EMBARGANTE. JUSTA CAUSA PARA A SUPERAÇÃO DA INTEMPESTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.
(...)
2. Os embargos de declaração são cabíveis nas estritas hipóteses trazidas pelo artigo
1022 do Código de Processo Civil, não se prestando à mera rediscussão das
questões de mérito já julgadas.
3. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos trazidos
pelas partes, desde que os fundamentos sejam suficientes para firmar a decisão.
Precedentes TSE.
4. Não é omissa a decisão que deixa de mencionar precedentes invocados pelo
recorrente, mormente quando tratam de teses superadas pelo atual entendimento do
Tribunal Superior Eleitoral
(...)
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados."
(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº 060010770, Acórdão de , Relator(a) Des. Carlos
Mauricio Ferreira, Publicação: DJE - DJE, Tomo 46, Data 10/03/2022. Destaques
inseridos)

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO PENAL. INSCRIÇÃO FRAUDULENTA DE ELEITOR.
ART. 289 DO CE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE.
ADMISSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA O OFERECIMENTO DE DENÚNCIA.
INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS APONTADOS PELA PARTE.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2. Nas razões recursais, alega–se omissão no acórdão que rejeitou os embargos de
declaração, ao argumento de que não houve "[...] deliberação expressa quanto à
incidência dos artigos 157, § 1º, e 386, inciso II, do Código de Processual [sic] e artigo
5º, LVI, da Constituição Federal [...]", sendo imperiosa a "[...] efetiva deliberação pelo
Tribunal de origem para a caracterização do prequestionamento, enquanto
pressuposto recursal [...]" (ID 157316817, fls. 4–5).

Num. 43971053 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515540934100000042924354
Número do documento: 24090515540934100000042924354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:33:13

2.1. Como cediço, "o Julgador não está obrigado a enfrentar a tese estritamente
sob a ótica propugnada pelas partes, se encontrou outros fundamentos
suficientes à solução da controvérsia" (ED–AgR–AR nº 0600055–97/GO, rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, julgados em 3.10.2017, DJe de 30.11.2017), sendo
certo que "[...] não há omissão quando teses defendidas pelas partes são
rechaçadas implicitamente pelo julgador ao decidir a matéria" (ED–AgR–REspe
nº 298–91/SP, rel. Min. Jorge Mussi, julgados em 29.4.2019, DJe de 31.5.2019).

2.2. É despicienda a menção expressa aos dispositivos apontados pela parte,
bastando ao julgador a análise das teses jurídicas aos quais se referem, mormente
porque, "para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do
acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir
discussão sobre determinada questão de direito, definindo–se, por conseguinte, a
correta interpretação da legislação federal" (STJ: AgInt no REsp nº 1.656.286/MT, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13.6.2022, DJe de 17.6.2022).
(...)
4. Negado provimento ao recurso especial."
(TSE. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 14770, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro
Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 170, Data
01/09/2022. Destaques inseridos)

O que se verifica, portanto, é a clara tentativa de rediscussão de matéria já
analisada e decidida por esta Corte, o que é inviável em sede de aclaratórios. Nesse
sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou o seguinte entendimento:

"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo julgamento
da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser objeto da via
recursal própria."
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão de
16/05/2013)

"Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da causa."
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Há que se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão
embargado, devendo a embargante se utilizar da via recursal adequada para
reapreciação da matéria já decidida.

Desse modo, não se verificando qualquer omissão a ser sanada, os
Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no acórdão os
elementos indicados pelo embargante, para fins de prequestionamento, nos termos do
artigo 1.025 do Código de Processo Civil[2].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de
embargos de declaração.

Num. 43971053 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515540934100000042924354
Número do documento: 24090515540934100000042924354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:33:13

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600044-90.2024.6.16.0028 -
Apucarana - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
EMBARGANTE: PARTIDO RENOVACAO DEMOCRATICA - APUCARANA - PR - MUNICIPAL -
Advogado do EMBARGANTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - EMBARGADO: PORTAL
DO PARANA PUBLICIDADES LTDA - Advogado do EMBARGADO: NATHAN FERNANDES
LUVISETI - PR85501

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.
[2]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.
Num. 43971053 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/09/2024 15:54:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090515540934100000042924354
Número do documento: 24090515540934100000042924354
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:33:13